Tribunal: TJDFT
Processo: 0718095-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte ré/embargante aponta contradição no acórdão, sob o fundamento de que, conquanto tenha sido realizado o recolhimento do preparo recursal e das custas processuais por meio de cheque, houve a compensação dos respectivos valores tempestivamente, de modo a preencher os requisitos previstos no art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95.
3. Sem razão. Conforme pontuado no item 4, do acórdão embargado, em que pese seja possível verificar o conjunto identificador das cártulas de cheques emitidas para o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, não há nos autos qualquer comprovação de que os respectivos valores tenham sido compensados de maneira tempestiva. Ademais, o fato de as cártulas de cheques terem sido emitidas com a bandeira do próprio banco, não sinaliza a imediata compensação.
4. Inexistentes, portanto, vícios a serem sanados, mantém-se o acórdão, tal como lançado.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.